Tribunal: TJDFT
Processo: 0745172-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745172-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por H. D. D. A. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0716462-28.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 215013366, págs. 271-274). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, relata que foi diagnosticado com “NEUROFIBROMATOSE NÃO MALIGNA, com múltiplos neurofibromas plexiformes (CID: Q85.0), tendo, como comorbidades, TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH (CID: F90.0) e TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: F84.0) (cf. relatório médico de ID 209577559)”. 3. Sustenta a necessidade de fazer uso do medicamento SELUMETINIBE 35mg (2 vezes ao dia, ID no 65429570, pág. 122), que não está disponível no Sistema Único de Saúde - SUS. Informa que o medicamento tem registro na ANVISA, mas ainda não foi incorporado ao SUS. 4. Destaca que o uso do fármaco seria indispensável ao seu tratamento, conforme consta nos relatórios médicos anexados, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar o custo anual do tratamento (R$ R$ 2.789.612,52, ID no 214241185, item 2.10). 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito, devendo ser observada a posologia indicada, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. O agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A decisão recorrida ponderou que o medicamento pleiteado, apesar de ter registro na ANVISA, ainda não foi padronizado pelo Sistema Único de Saúde. A tutela provisória de urgência já havia sido indeferida pela decisão de ID no 209660669, págs. 80-85, que destacou a necessidade de estudo do caso concreto pelo NATJUS, sem prejuízo da eventual reanálise. 11. Para o fornecimento da medicação pleiteada é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 12. Elaborada a Nota Técnica pelo NATJUS, a demanda foi considerada justificada com ressalvas (ID no 214241185, pág. 230). O estudo ponderou que há evidências científicas, porém de baixa robustez metodológica e “[...] de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” 13. A decisão que realizou nova análise do pedido de tutela provisória de urgência considerou os elementos probatórios produzidos por ambas as partes, bem como o atual cenário fático-jurídico dos autos. Por esse motivo, ponderou sobre a inexistência dos pressupostos necessários à concessão da medida (ID no 215013366, págs. 271-274). 14. No julgamento do Tema no 1.234 de Repercussão Geral, o STF tratou da questão controvertida e modulou os efeitos quanto à competência dos processos ainda em julgamento, com a seguinte proposta de Súmula Vinculante: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 10-10-2024, Publicação 11-10-2024). 15. O entendimento da decisão recorrida está em consonância com o julgamento do Tema no 6 de Repercussão Geral, a partir do que foi discutido e resolvido no julgamento do Tema no 1.234/STF: “[...] 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” [grifado na transcrição] 16. A decisão considerou a Nota Técnica elaborada, com destaque para a ausência de urgência ou emergência médica no caso concreto, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. A necessidade de fornecimento (ou não) do medicamento pleiteado pelo agravante se refere ao próprio mérito da controvérsia, cuja análise somente poderá ser realizada em Juízo de cognição exauriente. 18. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). 19. Anoto que as razões do recurso foram escritas em 86 páginas, desconsiderando os princípios da cooperação e da linguagem fácil, que impõem a todos a objetividade. É inadmissível que uma questão repetitiva venha à Segunda Instância sem nenhum esforço de síntese por parte do Defensor Público signatário. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 24. Oportunamente, retornem-me os autos 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO